Tribunal: TJDFT
Processo: 0741277-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741277-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FIGUEREDO SALAZAR AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar o cabimento do presente recurso. Brasília, DF, em 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator